Tribunal: TJES
Processo: 5018579-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018579-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: MARCIO VINICIUS DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO PELO AUTOR POR CONTA DA COVID-19. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE REMARCAÇÃO DO VOO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 7.130,08)
.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5018579-34.2023.8.08.0024

Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

Recorrido: MARCIO VINICIUS DA SILVA ALVES

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7524867).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
que seja julgado improcedente o pleito autoral;
c)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea);
d)
que apenas intermediou a aquisição do pacote de viagens, não possuindo qualquer ingerência na atividade desenvolvida pela companhia aérea, motivo pelo qual foge de seu controle qualquer problema dela advindo, como, por exemplo, o cancelamento do voo ou a demora na restituição;
e)
que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista e regidos pela Lei 14.046/2020 caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo assim, não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades;
f)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não merece acolhimento o pleito de ilegitimidade passiva da parte recorrente, pois restou evidenciado que a empresa integra a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

Além do mais, a parte recorrente (agência de viagens) foi a responsável pela intermediação da compra das passagens aéreas pelo recorrido, sendo que este comprovou, em conjunto com a sua petição inicial, as inúmeras tratativas mantidas com aquela (recorrente) para remarcação do voo ou restituição dos valores pagos pelos bilhetes, sem lograr êxito, não podendo ser afastada a sua responsabilidade na situação em apreço.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente e pela companhia aérea, ao não diligenciarem a remarcação do voo do recorrido (ou efetuar o reembolso do valor das passagens aéreas) após a comunicação e comprovação deste que contraiu COVID-19 dias antes da viagem programada, que culminou com o seu cancelamento, bem como se é cabível indenização por danos materiais e morais.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, em especial a prova documental anexada à petição inicial, verifico ter restado satisfatoriamente comprovado as inúmeras tentativas de remarcação das passagens aéreas pelo recorrido ou reembolso dos valores pagos, sem lograr êxito.

Assim, entendo evidenciada a falha na prestação de serviços da parte recorrente e da empresa aérea, devendo a sentença ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] não será
observado o prazo disposto no art. 3º, caput, da lei 14.034/2020, alterado pela lei 14.174/2021,
tendo em vista que o cancelamento do voo não se deu no período compreendido, eis que ocorreu no ano de 2022
”
(
sic
– ID 7524862, negritei)
.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte recorrente e da companhia área, de forma solidária, em restituírem o recorrido pelo valor despendido com as passagens aéreas, devidamente corrigido (R$ 7.130,08).

Quanto ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, tenho que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero dissabor, considerando as diversas tentativas extrajudiciais de remarcação das passagens aéreas ou devolução do valor pago, o que gerou inconformismo por parte do autor, que necessitou ingressar com a ação judicial, para ter seu direito assistido.

Assim, frisa-se que o dano moral não é em relação ao caso fortuito causado pela pandemia de COVID-19, e sim, em razão da inobservância da parte recorrente dos deveres que lhe foram impostos, bem como, o tempo gasto pelo autor/recorrido em buscar uma solução para os problemas gerados pela má prestação do serviço ofertado por aquela e pela companhia aérea.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)